Tribunal: TJMT
Processo: 1019318-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019318-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 547.504.749-91 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGRO MARI&ANA DIST. E TRANSP. LTDA - CNPJ: 51.129.672/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA – MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DA CONTRACAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência que suspende protesto é regra legal fundada no art. 300, § 1º, do CPC, e na tese firmada no Tema 902/STJ.

A dispensa da contracautela somente é admissível em hipóteses excepcionais, condicionada à demonstração documental robusta de hipossuficiência econômica que inviabilize sua prestação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019318-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA

AGRAVADA: COMERCIAL AGRO MARI&ANA DIST. E TRANSP. LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS ANTONIO FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1011911-29.2025.8.11.0003, movida em face de
COMERCIAL AGRO MARI&ANA DIST. E TRANSP. LTDA
e
GERSON DE ANDRADE JUNIOR
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de protestos lavrados em nome do autor, condicionando, contudo, a medida à prestação de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 297 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que os protestos foram realizados com base em títulos cuja origem lhe é completamente desconhecida, inexistindo qualquer relação contratual com os agravados.

Sustenta que somente tomou ciência da negativação ao tentar obter financiamento para aquisição de imóvel residencial, momento em que se deparou com a restrição indevida em seus registros creditícios.

Argumenta que o indeferimento da medida pleiteada em sua integralidade, bem como a exigência de prestação de caução, impõe-lhe dano grave, de difícil reparação, sobretudo porque não possui condições financeiras para constituir a garantia exigida.

Aponta que há evidente probabilidade do direito, diante da inexistência de qualquer vínculo com os agravados, bem como perigo de dano, consubstanciado na manutenção indevida de seu nome nos cadastros de restrição, o que inviabiliza seu acesso ao crédito.

Acrescenta que a tutela provisória é perfeitamente reversível, caso se reconheça a legitimidade do protesto ao final do processo, não havendo, por outro lado, prejuízo à parte contrária.

Sustenta, ainda, que possui histórico financeiro positivo, com ausência de outras restrições em seu nome, e que a exigência de caução representa obstáculo desproporcional diante da sua hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, requer a concessão da tutela recursal para afastar a exigência de caução e determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de protesto e proteção ao crédito e no mérito a respectiva confirmação (Id. 293111857).

A tutela recursal foi
indeferida
em 27/07/2025, por esta Relatoria (Id. 295430898).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 305497363).

Preparo devidamente recolhido no Id. 295305867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a tese recursal sustenta a dispensa da caução imposta pelo juízo de origem e a sustação imediata dos protestos lavrados em nome do agravante, sob o fundamento de que a origem dos títulos lhe é “completamente desconhecida”, que não mantém relação jurídica com os agravados e que a manutenção da restrição inviabiliza acesso ao crédito imobiliário, havendo, pois, probabilidade do direito e perigo de dano.

Por sua vez, a decisão agravada, após reconhecer a presença de elementos de verossimilhança e urgência,
deferiu parcialmente a tutela para suspender os efeitos dos protestos, condicionando, contudo, a eficácia da medida à prestação de caução real ou fidejussória
, com base no art. 297 do CPC e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 902,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 902 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que, apesar de o protesto de título ser um direito do credor a ser exercido com o fim de salvaguardar o recebimento do crédito, nos casos de inadimplência do devedor, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no sentido de que, havendo discussão judicial acerca do débito e prestação de contracautela pelo devedor, a sustação do protesto pode ser deferida. Tema 902 do STJ – tese firmada: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10171055320248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2024) (grifo nosso).

(...)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente o pedido liminar formulado na exordial
(Id.193282118, pág.10 – item ‘a’) e, via de consequência, determino a suspensão dos efeitos dos protestos indicados em desfavor da parte autora, referente aos documentos de (Id.193282136), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

Todavia,
condiciono o cumprimento da referida tutela provisória de urgência, mediante prestação de caução real ou fidejussória.

Uma vez aportando aos autos a comprovação retro e, após lavrado termo de garantia, determino a expedição de ofício ao Tabelionato de Protesto da Comarca de Astorga-PR, para que suspendam os efeitos do protesto supramencionado registrado em desfavor da parte autora (art.297, CPC)”.

De logo, cumpre assentar o regime jurídico aplicável à tutela de urgência.

O Código de Processo Civil dispõe, de forma literal, que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Além disso, o mesmo diploma confere ao magistrado poderes para moldar a técnica de efetivação da tutela provisória, determinando expressamente que:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

Nessa perspectiva, o marco normativo infraconstitucional harmoniza-se com os princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da proteção à confiança, ao passo em que equilibra direitos fundamentais contrapostos, de um lado, a honra, a imagem e a dignidade da pessoa (art. 5º, V e X, da Constituição), e, de outro, a liberdade de iniciativa e o direito de crédito do titular do título regularmente apontado a protesto, instrumento legalmente vocacionado a provar a inadimplência:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. (Lei 9.492/1997).”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese precisamente sobre a matéria, nos seguintes termos:

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor,
exige prévio oferecimento de contracautela,
a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
(Tema 902/STJ)

De outra parte, a controvérsia posta no agravo restringe-se, em essência, à pretensão do agravante de ver dispensada a caução exigida pelo juízo
a quo
.

Nessa linha, a literalidade do § 1º do art. 300 do CPC deixa claro que a exigência de garantia é faculdade-dever do magistrado quando presentes elementos que recomendem neutralizar o risco de dano inverso ao credor, podendo a dispensa ocorrer, excepcionalmente, se demonstrada hipossuficiência econômica impeditiva de sua prestação.

Logo, a própria norma processual positiva a regra (exigibilidade) e a exceção (dispensa condicionada à prova robusta de hipossuficiência), cabendo à parte recorrente o ônus de demonstrar, de plano e documentalmente, a ocorrência dessa situação apta a afastar a contracautela.

Por conseguinte, o raciocínio jurídico subsuntivo aqui empregado pode ser exposto de forma simples: a tese do agravante é no sentido de que a tutela é reversível e que a caução é desproporcional; a antítese normativa e jurisprudencial estabelece que a sustação limita um direito do credor e, por isso, em regra, depende de contracautela; a síntese aplica o § 1º do art. 300 do CPC e a tese do Tema 902/STJ ao caso concreto, mantendo a exigência de caução porque ausente demonstração suficiente, nesta fase sumária, de situação excepcional que autorize a dispensa.

Além disso, o próprio contexto fático delineado nos autos evidencia que o juízo de origem, atento à reversibilidade e à proporcionalidade, não indeferiu a tutela, mas sim a deferiu parcialmente, condicionando sua eficácia à caução, o que constitui técnica adequada de tutela diferenciada para mitigar assimetria informacional e riscos de dano ao credor, sem esvaziar a proteção provisória do agravante.

Nesse sentido, a decisão recorrida enfatiza que “
a sustação de protesto pode ser deferida [...] condicionada à caução idônea
”, citando a tese repetitiva e registrando, quanto ao objeto da medida, que alcança os protestos “
referente aos documentos de (Id.193282136)
”, até ulterior deliberação.

Tal construção respeita a moldura do art. 297 do CPC e observa a diretriz vinculante do Tema 902/STJ, de que a contracautela é pressuposto para a restrição provisória ao direito do credor.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO –
SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 902 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que, apesar de o protesto de título ser um direito do credor a ser exercido com o fim de salvaguardar o recebimento do crédito, nos casos de inadimplência do devedor, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no sentido de que, havendo discussão judicial acerca do débito e prestação de contracautela pelo devedor, a sustação do protesto pode ser deferida. Tema 902 do STJ – tese firmada: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10171055320248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DO PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONTRACAUTELA
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto mediante caução.”
(TJ-MT - AI: 10039874420238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Outrossim, a alegação genérica de hipossuficiência econômica, desacompanhada de substrato documental específico sobre a impossibilidade concreta de prestar caução, não se mostra suficiente, por si só, para deslocar a regra legal.

Em linguagem direta: não basta afirmar dificuldades financeiras; é necessário demonstrar, com documentos idôneos e atuais, que a exigência de garantia é inviável nas condições pessoais do requerente, o que, até o momento, não se evidencia no caderno recursal.

Nessa vertente, a solução equilibrada é manter a exigência de contracautela, sem prejuízo de que o agravante postule no primeiro grau a adequação do modo, extensão e valor da garantia à sua capacidade econômica, mediante fundamentação e prova, inclusive buscando caução fidejussória proporcional, quando cabível, como admite o § 1º do art. 300 do CPC.

Ademais, ainda que a suspensão do protesto possa, em tese, ser revertida, os efeitos colaterais ao credor — como a perda de publicidade da inadimplência e o retardamento da satisfação do crédito — são exatamente o tipo de risco que a jurisprudência do STJ pretende equilibrar com o oferecimento de garantia, parametrizada caso a caso pelo prudente arbítrio judicial. É por isso que a tese repetitiva não condiciona a contracautela à irreversibilidade, mas sim à própria natureza restritiva da sustação.

Por fim, a invocação de probabilidade do direito fundada no “desconhecimento” da origem dos títulos não se confunde com demonstração de inexistência do débito.

Nesta fase de cognição sumária, a negativa genérica, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não prevalece sobre a presunção de legitimidade do apontamento cartorial decorrente de título que, por definição legal, representa prova escrita de obrigação líquida, certa e exigível — exatamente porque “
o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
” (Lei nº. 9.492/1997, art. 1º), sendo a sustação medida excepcional e condicionada, como assentado pelo Tema 902/STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que condicionou a suspensão dos efeitos dos protestos à prestação de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, § 1º, e do art. 297 do CPC, em consonância com o Tema 902 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025